Tribunal: CARF
Processo: 10314.002688/2001-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.002688/2001-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.180 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
EMÍLIO CARLOS LANDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 21/06/2001
IPI.
MULTA
REGULAMENTAR.
CONSUMO
DE
PRODUTO
ESTRANGEIRO IMPORTADO IRREGULAR OU CLANDESTINAMENTE.
BASE DE CÁLCULO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Constado vício de motivação no auto de infração, em razão da ausência de
justificação do valor exigido face ao disposto no art. 463 do Decreto no
2.637/1998 (valor comercial da mercadoria ou o que lhe for atribuído na nota
fiscal), há de ser cancelado o auto de infração por nulidade material, com
fulcro no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade suscitada de ofício, e, por consequência, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, para fins de cancelar o auto de infração em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 342/346 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002688/2001-71
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.002688/2001-71
Acórdão n.o 3002-001.180
S3-TE02
Fl. 1,5

Trata o presente processo da aplicação da multa prevista no artigo 463 do
Decreto n° 2.637/98 - RIPI/98, inciso I (redação Lei 4.502, art. 83 e Decreto-lei
400/68, art. 1 0, alteração 2"), pela infração prevista no inciso I do citado artigo
(produto estrangeiro em situação irregular — consumo Ou entrega ao consumo), no
valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais).
O contribuinte em epígrafe foi autuado por determinação do Sr. Inspetor da
IRF/SP, segundo despacho de fls. 138, por ser :o atual proprietário de um veiculo do
procedência estrangeira que foi considerado em situação irregular, conforme Processo
no 10168-005.214/91-04, apensado ao presente.
Segue-se um breve histórico dos fatos, conforme documentos nos autos.
Em 09/01/90 o recorrente, morador à época nos Estados Unidos; firmou o
Termo n° 002/89 (fls. 36), de Admissão Temporária de Veiculo de Turista, para o
veiculo com as seguintes especificações: automóvel marca Ford - Furgão, cor branca,
ano de fabricação 1982, chassi 1FTDE14E3CHA97800, PLACA SP BGT 1928.
Comprometeu-se que o veículo retornaria ao exterior em 60 (sessenta) dias, sob pena
de apreensão do mesmo. Mudou de idéia, pensando em manter o veiculo no Brasil, e
pensou em regularizar A situação do mesmo, porém a importação de yeiculos estava
suspensa;
Em 15/03/90 foi expedida a Portaria 56/90, da Ministra da Economia, que
revogou a mencionada suspensão de importação de veículos, e o recorrente apresentou
solicitação de cálculo de tributos para regularização do bem, conforme Processo
10168- 003.495/91-81. Seu pedido acabou sendo indeferido.
Apresentou Mandado de Segurança 91.16238-8 contra o Diretor Geral do
Departamento de Receita Federal (fls. 4/15 —PAJ - Processo n° 10168-005.214/91-
04). Embora não tenha obtido liminar, em 26/03/92 foi julgado o mérito de seu
processo, sendo que segurança lhe foi concedida (fls. 81/84). A Fazenda Nacional
apelou contra a decisão em primeira instância, mas a mesma foi mantida (fls. 8/11).
Sob amparo de decisão judicial, o recorrente registrou a Declaração de
Importação n°009117, em 06/11/92, na Inspetoria da Receita Federal em São Paulo,
(fls.94/97) pagando os tributos devidos e multa por importação sem a respectiva Guia
de Importação. De posse da 4° via da DI, o recorrente providenciou a regularização do
bem junto ao DETRAN/SP.
Inconformada com a decisão judicial que lhe fora adversa, a Fazenda Nacional
411 apresentou Recurso Especial de n° 39.362-0 (fls. 17), ao qual foi dado provimento
(fls. 17).
Em consequência da decisão judicial definitiva, a regularização do bem levada a
termo pelo recorrente ficou sem efeito, ficando o veículo em situação de mercadoria
estrangeira irregular no pais, sujeita a apreensão.
Após transito em julgado da decisão judicial, foi expedida intimação no 373-99.
convocando o recorrente a comparecer à IRFSPO, para prestar esclarecimentos sobre
o veiculo de sua propriedade (consulta RENAVAM— FLS. 133/134).
Intimado a prestar esclarecimentos sobre o veiculo, o recorrente compareceu a
IRFSPO (Inspetoria da Receita Federal em São Paulo) e suas declarações foram
'reduzidas a termo (fls. 163/164). Alegou que pagou todos os tributos devidos, não
concordando com a apreensão do veículo.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.002688/2001-71
Acórdão n.o 3002-001.180
S3-TE02
Fl. 2

Nova intimação para esclarecimentos foi expedida ao recorrente, de n. 159/2000
(fls. 19/20), e desta vez ele não compareceu. Tendo em vista a dificuldade para
apreensão do veiculo, foi determinado pelo Sr. Inspetor a autuação do recorrente, por
infringência ao Decreto 2.637/98 (RIPI/98) — art. 463 — inciso I, Lei 4.502/64 — art.
83 e Decreto-lei 400/68 — art. 1° - alteração 2°.
O Auto de Infração foi lavrado às fls. 2/6. Após ciência do mesmo, o recorrente
apresentou impugnação tempestiva as fls. 152/153, cuja principal alegação é a
seguinte:
O art. 463 refere-se a mercadoria estrangeira introduzida clandestinamente no
pais, ou importada irregular ou fraudulentamente. Seu veículo não foi introduzido no
país de forma clandestina (v. Termo de Admissão Temporária de Veículo para
Turista), e todos os tributos devidos foram pagos.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 314/316), o documento de fl.
318.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente
o lançamento, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 340/350):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 21/06/2001
IPI. MULTA REGULAMENTAR. CONSUMO DE PRODUTO ESTRANGEIRO
IMPORTADO IRREGULAR OU CLANDESTINAMENTE.
O ato praticado pelo sujeito passivo de consumir produto de procedência estrangeira
importado irregular ou clandestinamente enseja a aplicação da multa prevista no art.
463, inciso I do Decreto 2.637, de 25 de junho de 1998 (RIPI/98).
Lançamento Procedente
O contribuinte foi intimado acerca da decisão em 11/04/2007 (vide AR à fl. 353
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 09/05/2007, Recurso Voluntário (fls.
362/370).
Em seu recurso, o contribuinte alegou que a fundamentação fática e legal para a
aplicação da multa não se sustenta, não sendo legítima nem o obrigando. Teria pago os impostos
e multa, providenciado a Declaração de Importação e o registro junto ao Detran/SP do bem em
questão, gerando um ato jurídico perfeito e acabado. Afirmou que a decisão judicial que cassou a
segurança inicialmente concedida não determinou a volta ao estado anterior do bem importado,
nem a devolução do valor pago pelo recorrente a título de impostos e multa.
Alegou que a tipificação legal dada ao caso não teria sido adequada, pois voltar-
se-ia a bem capaz de ser consumido, o que não seria o caso de um veículo automotor. Citou o
significado da palavra “consumir” dada pelo dicionário, concluindo pela impossibilidade de
consumir tal bem, pois ele poderia, no máximo, ser usado.
Aduziu que, se a regularização do bem não foi mantida, caberia a devolução do
valor pago a título de tributo e multa, corrigido monetariamente. Caso assim não se proceda e
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.002688/2001-71
Acórdão n.o 3002-001.180
S3-TE02
Fl. 2,5

caso seja aplicada a multa do artigo 463, estaria ocorrendo uma tri-tributação, pois ele teria pago
os impostos, a multa, perderia o bem e seria condenado ao pagamento de multa pelo seu
consumo. Reiterou que estar na posse do veículo não implicou em seu consumo, o que resultaria
na não ocorrência da tipificação do artigo 463.
Pediu, ao fim, o provimento do recurso para que seja cancelado o débito fiscal
reclamado.
Juntou documentos às fls. 372/374.
À fl. 384, consta termo de apensação do processo no 10880.032488/91-21 ao
presente.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente contenda de auto de infração lavrado
em 21/06/2001, por meio do qual é exigida do contribuinte multa no valor de R$ 5.000,00, em
razão dos seguintes fatos ali descritos:
001 - DEMAIS INFRAÇÕES SUJEITAS A MULTAS PROPORCIONAIS AO
VALOR DA MERCADORIA PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO
IRREGULAR - CONSUMO OU ENTREGA A CONSUMO REFERÊNCIA
PAF. 10880.032488/91-21
Trata o presente de solicitação de regularização fiscal de 01 veiculo usado, de
procedência estrangeira. Fora impetrado MANDADO DE SEGURANÇA- M.S.
91.16238-8, MM. Juiz da 7 a Vara Cível/DF, contra o Secretário da Receita
Federal,que culminou no registro da D.I n° 009117 em 06/11/1992,6.s fls. 68 A
73. •
A vista do decidido em último grau de recurso, já transitado em juizo, por
decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em Recurso
Especial n° 39362-0, impetrado pela PFN, o veiculo em questão; encontra-se
em situação irregular no pais, sujeito As san - Oes previstas em lei.
Por OFÍCIO N ° 513/GAB.de 17/08/2000 a fls. 104, o Sr. INSPETOR DA
RECEITA FEDERAL DE SAO PAULO, 'vem solicitar ao DETRAN/SP, o
bloqueio de eventuais transferências de pro-priedade e/ou licenciamento,
referente ao citado veiculo. Também a fls.109, consta . INTIMAÇÃO GP
159/2000, cujo AR foi recebido em 25/09/2000, porém até a presente data,não
houve manifestação por parte do intimado.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.002688/2001-71
Acórdão n.o 3002-001.180
S3-TE02
Fl. 3

Face o exposto, atendendo despacho de fls. 11, vimos formalizar a autuação do
ATUAL PROPRIETÁRIO, por infringência ao disposto no ARTIGO 463, INC.
I do RIPI/98, aprovado pelo Decreto 2.637/98 j LEI 4502/64, ARTIGO 83 e
DECRETO-LEI 400/68, ART. 1 0 , ALTERAÇÃO 2a ). A imposição desta
multa e seu recolhimento, não implica em regularização fiscal do veiculo.
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO: 01 AUTOMÓVEL, MARCA
FORD -FURGÃO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 1982, CHASSI
1FIDE14E3CHA97800, PLACA SP BGT 1928.
Constou da autuação o seguinte enquadramento legal:

Ditos dispositivos legais, vigentes à época da lavratura do auto de infração, assim
dispunham:
Decreto no 2.637/1998 (revogado pelo Decreto no 4.544/2002):
Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido sem que tenha havido registro da declaração da importação no
SISCOMEX, ou desacompanhado de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme
o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I, e Decreto-Lei no 400, de 1968,
art. 1o, alteração 2a);
***
Lei no 4.502/1964
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente: (Vide Decreto-Lei no 326, de
1967)
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dêle saído ou nêle
permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso; (redação dada pelo Decreto-Lei no 400 de 1968).
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.002688/2001-71
Acórdão n.o 3002-001.180
S3-TE02
Fl. 3,5

Ou seja, verifica-se que a hipótese de incidência descrita na norma é a entrega ao
consumo ou o consumo de produto de procedência estrangeira introduzido clandestinamente no
País ou importado irregular ou fradulentamente, ou que tenha entrada no estabelecimento, dele
saído ou nele permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota fiscal, conforme o
caso.
De outro norte, verifica-se que na descrição dos fatos, constou do auto de infração
que o veículo em questão encontrava-se em situação irregular no país. E, consoante se extrai dos
demais documentos constantes dos autos, verifica-se que essa situação de irregularidade decorre
do fato de o referido veículo ter entrado no país em decorrência de uma “admissão temporária de
veículo para turista” e não ter retornado ao exterior no prazo de 60 (sessenta) dias previsto no
termo.
Por oportuno, trago à colação esclarecimento constante da decisão recorrida
acerca da situação fática aqui analisada:
Nestes termos, é de se verificar que o veiculo em questão é de procedência estrangeira,
encontra-se em situação irregular no pais e que o contribuinte consumiu este produto.
Não resta qualquer dúvida quanto ao fato de ser o veiculo que deu origem a esta
autuação de procedência estrangeira, tanto é que sua entrada no pais deu-se através de
"admissão temporária de veiculo para turista", conforme Termo de fls. 36. Não tendo
retornado ao exterior nos 60 (sessenta dias) previstos no Termo, ficou o mesmo em
situação irregular no pais. Conforme o recorrente afirma em sua impugnação, utilizou-
se dos meios legais próprios nas esferas administrativa e judicial, objetivando
regularizar a situação do mesmo.
Ao amparo de decisão judicial, chegou a registrar Declaração de Importação e recolher
os tributos devidos, o que lhe proporcionou uma regularização provisória do bem (em
vista da discussão judicial e até trânsito em julgado de sentença definitiva em última
instancia).
Mas, quando a decisão judicial definitiva cassou a segurança concedida anteriormente, a
regularização provisória ficou sem efeito, retornando o veiculo A situação anterior, de
produto irregular no pais.
O mesmo foi importado irregularmente e o contribuinte o consumiu, razão pela qual
resta plenamente tipificada a infração constante do dispositivo legal apontado como
infringido.
Ou seja, não restam dúvidas que o veículo em questão, embora tenha entrado no
país por meio de procedimento inicialmente regular (admissão temporária), após o prazo para
retorno ao exterior, permaneceu no país de forma clandestina. Ademais, com a cassação pelo STJ
da decisão judicial que lhe era favorável, tornou-se sem efeito a regularização da importação
pretendida pelo contribuinte. Logo, não restam dúvidas que a permanência do veículo no país
após o prazo da admissão temporária leva à conclusão de que a importação do produto se dera de
forma irregular.
Sendo assim, entendo que houve subsunção do fato à norma.
Quanto à alegação do contribuinte de que um veículo não poderia ser consumido,
penso que tal argumentação não se sustenta, pois a compreensão do termo “consumido”
empregado na legislação aqui analisada não possui conotação de destruição, tal qual adotado no
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.002688/2001-71
Acórdão n.o 3002-001.180
S3-TE02
Fl. 4

dicionário Aurélio, estando relacionado, na verdade, ao conceito inserto no Direito do
Consumidor. Não é porque o veículo não se destrua com facilidade que não se possa considerar
que tenha havido um consumo do mesmo, sob a ótica jurídica deste termo. Tanto que a aquisição
de um veículo encontra-se inquestionavelmente acobertada pelo Direito do Consumidor.
Porém, em que pese a fundamentação acima posta, verifica-se que o auto de
infração em relevo não se sustenta por outra razão. Como visto acima, a multa disposta no art.
463 do Decreto no 2.637/1998 dispõe que a multa em relevo deverá corresponder ao valor
comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal. E, no caso dos presentes
autos, foi imposta multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Acontece que não constou do auto de infração qualquer esclarecimento acerca da
fixação deste valor. Por outro lado, dos documentos constantes dos autos, não há como se
entender que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corresponda ao valor comercial da
mercadoria ou mesmo ao que lhe fora atribuído na nota fiscal.
Ao contrário, da análise dos autos, verifica-se que todos os documentos que
atribuem valor ao veículo em questão (vide fls. 32, 80 e 198/205 dos autos), indicam valores em
dólar ou em cruzeiro – destaque-se que o veículo em questão é do ano de 1982 e que a operação
de importação ocorreu em 1992 –, não sendo factível se imaginar que a conversão desses valores
tenha correspondido ao valor exato de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) indicado no auto de
infração.
Sendo assim, diante desta constatação, penso que o auto de infração em relevo
encontra-se viciado em sua motivação, visto que não logrou demonstrar o enquadramento da
multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 ao dispositivo legal tido por infringido, o qual indica
como critério a ser adotado o valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal. Tal vício finda por cercear o direito de defesa do contribuinte, ensejando, por
consequência, a aplicação do disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, é cediço também que o vício de motivação aqui identificado representa
vício material, e não formal, não podendo, portanto, ser convalidado. Nesse sentido, trago à
colação decisão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
A falta de motivação do lançamento implica preterição do direito de defesa do
contribuinte. Os princípios do contraditório e da ampla defesa traduzem a
necessidade de se dar conhecimento da acusação fiscal em toda a sua plenitude. O
vício assim ocorrido tem natureza material, não formal.
(...). (Acórdão no 9303-009.777 de 12/11/2019) (Grifos apostos).
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.002688/2001-71
Acórdão n.o 3002-001.180
S3-TE02
Fl. 4,5

Por fim, não é demais ressaltar que a nulidade é matéria de ordem pública, a qual
não apenas pode, como deve ser reconhecida de ofício por este órgão de julgamento, a quem
compete aferir a legalidade do lançamento combatido.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de cancelar o auto de infração combatido em sua
integralidade, em razão da sua nulidade por vício material reconhecida nesta oportunidade de
ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital